Tribunal: TCU
Processo: 034.649/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12379/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.649/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adilson Ramos (XXX.713.037-XX); Alexandre Bustamante dos Santos (XXX.367.166-XX); Ana Amelia Nunes Ferreira (XXX.912.704-XX); Carlos Henrique Mautoni (XXX.116.016-XX); Carlos Magno Teixeira (XXX.353.433-XX); Carlos Wilson Cabral (XXX.554.414-XX); Eduardo Silveira Castro (XXX.064.110-XX); Jose Otavio Cancado Monteiro (XXX.319.886-XX); Ney Jose de Freitas Junior (XXX.112.767-XX); Ramon Crespo Carrilho Machado (XXX.522.098-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.